Tribunal: TJPA
Processo: 0012699-66.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REQUERIDAS DE FORMA GENÉRICA NAS RAZÕES RECURSAIS. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO TIPO, CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição do acusado.2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.3. O pleito de redução da pena-base ao mínimo legal encontra-se prejudicado, vez que, a juíza, na sentença, já aplicou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo a mesma sido considerada definitiva nesse patamar pela ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição de pena. Dessa forma, o acusado não faz jus a qualquer atenuante, conforme pleito da defesa, sendo incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?.4. Com relação à pena de multa, verifica-se que a quantidade fixada na sentença (500 dias-multa) já se encontra no mínimo legal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, de acordo com a natureza do crime, a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do acusado e o quantum da pena fixada ao réu, a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação. Na fixação da pena de multa, a juíza respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0012699-66.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
LUCIANO DOS SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO FLORIANO BARBOSA JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANDREA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REQUERIDAS DE FORMA GENÉRICA NAS RAZÕES RECURSAIS. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO TIPO, CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição do acusado.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. O pleito de redução da pena-base ao mínimo legal encontra-se prejudicado, vez que, a juíza, na sentença, já aplicou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo a mesma sido considerada definitiva nesse patamar pela
ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes
,
causas de aumento e diminuição de pena
. Dessa forma, o acusado não faz jus a qualquer atenuante, conforme pleito da defesa, sendo incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
4. Com relação à pena de multa, verifica-se que a quantidade fixada na sentença (500 dias-multa) já se encontra no mínimo legal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, de acordo com a natureza do crime, a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do acusado e o
quantum
da pena fixada ao réu, a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação. Na fixação da pena de multa, a juíza respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0012699-66.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
LUCIANO DOS SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO FLORIANO BARBOSA JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANDREA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Luciano dos Santos de Castro
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/08/2018
, às fls. 100/101, pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA,
Dra. Rachel Rocha Mesquita da Costa
, que o
condenou
a uma pena

de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,

na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,

pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/03) que, no dia
21/05/2013
, por volta das 11h00m, uma equipe de policiais militares fazia
ronda ostensiva
no
Canal Água Cristal
, próximo à
Rua União
, quando avistaram o denunciado Luciano dos Santos de Castro que, ao ver a polícia,
tentou empreender fuga
, situação que
levou os militares a detê-lo e revistá-lo
, sendo encontrado em seu poder
um saco plástico com 24 (vinte e quatro) papelotes e um tablete de maconha
.

Em
razões recursais
(fls. 113/117), a defesa clama pela reforma da decisão atacada e consequente
absolvição
do acusado diante da
absoluta ausência de conteúdo probatório idôneo a sustentar um legítima condenação
. Requer também a
reforma da sentença
quanto à dosimetria da pena,
reduzindo a pena-base ao mínimo legal
, além da
exclusão ou afastamento da pena de multa
, vez que sequer um advogado pode pagar. Assim, clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 119/121), a representante do Órgão Ministerial rebateu as teses levantadas pela defesa, sustentando que
a sentença não merece sofrer qualquer reforma
, razão pela qual, clama pelo
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, primando pela contínua observância das formalidades legais e cautelas de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso (parecer de fls. 124/127-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da absolvição. Insuficiência de provas.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o
princípio do

in dubio pro reo
, por alegar que se mostra evidente que
não constam dos autos elementos probatórios aptos a sustentar uma legítima condenação
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 03/06 do IPL em apenso), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 11 do IPL em apenso), pelo
Laudo Toxicológico de Constatação
(fls. 12 do IPL em apenso) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls. 59 do IPL em apenso), o qual concluiu
¿que o material periciado encerra em sua composição a substância T.H.C., princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., conhecido por
MACONHA
¿
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

As testemunhas
Ricardo Cássio Rabelo da Silva e Marco Antônio Gonçalves de Brito
,
policiais militares
, relataram em
juízo
(mídia de fls. 82), que
a droga foi apreendida com o acusado Luciano
, tendo este tentado se evadir quando viu os policiais chegarem, senão vejamos:
PM Ricardo Cássio Rabelo da Silva:
¿Que estavam em ronda quando o réu saiu correndo ao ver os policiais e ao ser revistado o réu foi encontrado com as porções de droga¿.
PM Marco Antônio Gonçalves de Brito:
¿Que confirmou os fatos narrados na denúncia, dando detalhes da prática delituosa, dizendo que o réu, ao ser revistado pelos policiais, tentou fugir, sendo abordado e encontrado em seu poder papelotes de maconha¿.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que
participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado
foram uníssonos ao afirmar que
o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita
. Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo
irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a sua absolvição
.

2. Da dosimetria. Fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que tal pleito encontra-se
prejudicado
, vez que,
a juíza, na sentença, já aplicou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, tendo a mesma sido
considerada definitiva nesse patamar
pela
ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes
,
causas de aumento e diminuição de pena
. Dessa forma, o acusado não faz jus a qualquer atenuante, conforme pleito da defesa, sendo
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

3. Do afastamento da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
exclusão da pena de multa
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição, o prejuízo material desestimula o delito, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade fixada na sentença já se encontra no mínimo legal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, que é de 500 (quinhentos) dias-multa. Assim, de acordo com a
natureza do crime
, a
quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do acusado
e o
quantum

da pena fixada ao réu
,
a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação
.

Na fixação da pena de multa,
a juíza respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora